Tribunal: TJDFT
Processo: 0734583-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117 DA LEP. CUIDADOS DE SAÚDE DO GENITOR. EXCEPCIONALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. REDE DE APOIO SUFICIENTE. ABALOS PSICOLÓGICOS. INVIABILIDADE. RECURSO NEGADO.
1. Segundo a literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, a prisão domiciliar humanitária consiste em benefício que somente pode ser deferido aos condenados que cumpram pena em regime aberto. 1.1 Entretanto, a jurisprudência pátria passou a abrandar o rigor imposto pela norma legal e a admitir excepcionalmente a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado e semiaberto, quando demonstrada a imprescindibilidade da medida. Precedentes.
2. O genitor do agravante não está totalmente desamparado, pois, na realidade, possui razoável rede de apoio familiar e razoável estrutura financeira para garantir sua qualidade de vida, qual seja: 3 filhos maiores e capazes (todos residentes no Distrito Federal e com renda própria), 9 netos, renda própria, casa própria e auxílio da ex-esposa.
3. Eventuais abalos psicológicos que a prisão do agravante causou na família são insuficientes para conceder a prisão domiciliar humanitária, pois, do contrário, a prisão domiciliar humanitária perderia seu caráter de excepcionalidade e se tornaria a regra nas execuções penais, uma vez que traumas psicológicos são consequências comuns de qualquer prisão.
4. Recurso conhecido e desprovido.